Tribunal: TJSP
Processo: 2170571-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento desprovido – Recuperação judicial – Impugnação de crédito – Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes a recurso que não os tem no geral e no particular – Embargos de declaração rejeitados.